Tribunal: TJDFT
Processo: 0723038-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723038-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CLP ENGENHARIA LTDA, BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CLP ENGENHARIA LTDA E OUTRA, no qual o juízo a quo deferiu o pedido de penhora e fixou o percentual em 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da devedora até o limite do débito. A agravante alega que foi realizado o pedido de penhora de faturamento antes mesmo de realizar as demais medidas expropriatórias previstas na legislação. Ressalta que caberia a realização de outras diligências deveriam ter sido tentadas e seria ônus do credor demonstrar a inexistência de bens antes do deferimento de medida tão extrema a penhora do faturamento. Destaca que a parte contrária não demonstrou a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, o que afrontaria o art. 866 do CPC. Invoca a incidência do princípio da menor onerosidade. Argumenta que houve violação à ampla defesa e ao contraditório. Aponta precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Subsidiariamente defende a minoração do percentual da penhora sobre o faturamento. Aponta a existência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, para indeferir a penhora sobre o faturamento da executada agravante, e, subsidiariamente, que seja reduzido o percentual fixado na decisão agravada. Preparo regular nos IDs 59941661 e 59941663. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer dos requisitos legais impossibilita a concessão do efeito pretendido. Assim, é dever da parte recorrente, como é evidente, comprovar o preenchimento dos requisitos acimados. Não verifico in casu. Afirma a agravante que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre do fato de que as agravantes terão graves problemas que comprometerão o funcionamento da empresa e a realização das suas atividades comercias, bem como que o próprio valor discutido é alto o suficiente para inviabilizar até mesmo algumas operações financeiras das agravantes, como pagamento de folha e serviços contratados. Contudo, quedou a agravante em demonstrar documentalmente o montante do faturamento e como o patamar de 20% (vinte por cento) prejudicaria sua atividade empresarial. Tal fato, per si, é capaz de afastar o pleito liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intimem-se os autores agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora